Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800230-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAYRON ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - Nº
0800230-47.2020.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

PACIENTE:
DAYRON ALVES DA SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM CONCEDIDA
EX OFFICIO
.

1 – DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Analisando detidamente os autos verificou-se assistir razão à Douta Procuradoria de Justiça ao se manifestar pelo não conhecimento do presente
writ
, haja vista o impetrante se insurgir tão somente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, pois tal matéria deve ser atacada por meio de recurso de apelação criminal, não podendo tal matéria ser enfrentada como sucedâneo recursal nesta via estreita que é o
habeas corpus
, sobretudo em razão de já ter sido interposto recurso de apelação no Juízo
a quo
.

Destarte, o não conhecimento do presente
writ
é medida de direito a se impor.

Todavia, em análise da sentença condenatória do paciente (Id n. 2643971), verifica-se que o Juízo ao fixar a pena do recorrente, a aplicou definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, e nas disposições finais do
decisum
fez constar que em razão do
quantum
aplicado, o regime inicial de cumprimento da pena fosse o fechado.

Ocorre que, conforme a disposição do art. 33, §2º, “b”, do CPB, o condenado à pena que não exceda 08 (oito) anos de reclusão, que não seja reincidente, deverá cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, é o caso do paciente.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese o presente
writ
não mereça ser conhecido ante sua impetração como sucedâneo recursal, a concessão da ordem
ex officio
se impõe, sobretudo por ser a matéria de ordem pública, restando ainda cristalina a ilegalidade na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA,
mas
CONCEDIDA
EX OFFICIO
, para alterar o regime inicial do cumprimento da pena do paciente para o semiaberto no processo origem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM
de

HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
EX OFFICIO
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente para o semiaberto no processo origem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - Nº
0800230-47.2020.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

PACIENTE:
DAYRON ALVES DA SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA
,
em favor de

DAYRON ALVES DA SILVA
,

contra ato do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Aduz a impetrante que o
paciente foi condenado pela suposta prática do crime previsto no
Art. 35
da Lei

11.343/06 recebendo a
pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão
e mais 700

(setecentos) dias-multa, em regime inicial
FECHADO
.

Relata que irresignado com a r. decisão o Paciente manifestou o desejou de recorrer da

sentença, conforme comprova com a petição anexa, datada de 19.11.2019. Nas razões

recursais o paciente questionará principalmente a quantidade da pena aplicada.

Alega, resumidamente, imposição de regime inicial mais gravoso que o permitido, qual seja, o fechado.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para conduzir o paciente ao regime semiaberto. No mérito, pugna pela concessão da ordem impetrada.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, determinou a remessa do feito ao Des. Rômulo Nunes, por ter sido distribuído o feito primeiro a este.

Por seu turno, o Des. Rômulo Nunes, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 2661671)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 2685807 - sic):

“(...) Após apresentação de memoriais escritos, o acusado DAYRON ALVES DA SILVA foi condenado como incurso às penas do art. 35 da Lei nº 11.343/06 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/20 do salário mínimo em regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
, ante a sua impetração como substitutivo de recurso de apelação. (Id nº. 2787649)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO
:

Analisando detidamente os autos verifico assistir razão à Douta Procuradoria de Justiça ao se manifestar pelo não conhecimento do presente
writ
, haja vista a impetrante se insurgir tão somente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, pois tal matéria deve ser atacada por meio de recurso de apelação criminal, não podendo tal matéria ser enfrentada como sucedâneo recursal nesta via estreita que é o
habeas corpus
, sobretudo em razão de já ter sido interposto recurso de apelação no Juízo
a quo
.

Destarte, o não conhecimento do presente
writ
é medida de rigor a se impor.

Todavia, em análise da sentença condenatória do paciente (Id n. 2643971), verifica-se que o Juízo ao fixar a pena do recorrente, a aplicou definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, e nas disposições finais do
decisum
fez constar que em razão do
quantum
aplicado, o regime inicial de cumprimento da pena fosse o fechado.

Ocorre que, conforme a disposição do art. 33, §2º, “b”, do CPB, o condenado à pena que não exceda 08 (oito) anos de reclusão, que não seja reincidente, deverá cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, é o caso do paciente.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese o presente
writ
não mereça ser conhecido ante sua impetração como sucedâneo recursal, a concessão da ordem
ex officio
se impõe, sobretudo por ser a matéria de ordem pública, restando ainda cristalina a ilegalidade na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do
writ
, todavia
CONCEDO
EX OFFICIO
A ORDEM
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente
DAYRON ALVES DA SILVA
, para o semiaberto em relação à condenação no processo origem
0000822-45.2019.8.14.0070
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém (PA),
09 de março de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/03/2020